Tribunal: TCU
Processo: 040.377/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa aos recursos transferidos ao município de Ribeira do Pombal/BA no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), atinentes ao exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza e pelas empresas TJ Transportes e Construções Ltda. e M. A. de Santana Eireli (antiga MM Andrade de Santana & Cia. Ltda.); 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Ricardo Maia Chaves de Souza e condená-lo, solidariamente com as empresas TJ Transportes e Construções Ltda. e M. A. de Santana Eireli (antiga MM Andrade de Santana & Cia. Ltda.), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Ricardo Maia Chaves de Souza e TJ Transportes e Construções Ltda., solidariamente: Data Valor Original (R$) 6/8/2013 50.773,93 8/11/2013 72.226,28 17/12/2013 72.226,28 9.2.2. Ricardo Maia Chaves de Souza e M. A. de Santana Eireli (antiga MM Andrade de Santana & Cia. Ltda.), solidariamente: Data Valor Original (R$) 4/10/2013 24.871,69 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo as multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Ricardo Maia Chaves de Souza 40.000,00 TJ Transportes e Construções Ltda. 35.000,00 M. A. de Santana Eireli (antiga MM Andrade de Santana & Cia. Ltda.) 5.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.